Tribunal: TJDFT
Processo: 0746437-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746437-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BOURGUIGNON AGRAVADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO BOURGUIGNON contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, entendeu que as questões levantadas já haviam sido apreciadas e determinou o retorno dos autos ao arquivo sem nada a prover. Em suas razões (ID 77612023), sustenta que: 1) apresentou cumprimento de sentença de crédito atualizado de R$ 1.408.832,72; 2) o juízo, em maio de 2025, indeferiu o processamento e determinou a expedição de certidão de habilitação, com base no art. 76 da Lei 11.101/2005; 3) à época, a falência da executada já estava encerrada por sentença, proferida em 01/03/2024; 4) peticionou e informou o juízo acerca do encerramento da falência; 5) o juízo proferiu a decisão agravada; 6) há vício procedimental, pois o juízo não intimou os executados para se manifestarem acerca do cumprimento de sentença; 7) a decisão não apreciou de forma específica e fundamentada os pedidos do exequente; 8) o encerramento da falência afasta a competência do juízo universal; 9) o juízo tem o dever de fundamentação e de enfrentamento do fato superveniente; 10) houve violação ao contraditório e ao dever de cooperação, pois os executados deveriam ser intimados antes de qualquer manifestação do juízo; 11) o encerramento da falência permite o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para revogar o indeferimento do cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento. Preparo recolhido (ID 77616860). É o relatório. DECIDO. 1) Do conhecimento do agravo de instrumento No caso, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “As questões suscitadas pela parte interessada já foram apreciadas por ocasião da decisão de ID 234754821. Nada a prover, portanto. Retornem os autos ao arquivo.” Por sua vez, a decisão de ID 234754821 indeferiu o cumprimento de sentença ao argumento de que a execução de sentença de massa falida exige a habilitação do crédito perante o juízo falimentar competente. Todavia, na petição apresentada ao ID 252773465, o exequente trouxe argumento novo que não foi apreciado pelo juízo: o encerramento da falência da executada, o que, segundo alega, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. A princípio, há diferença de argumentos trazidos na petição de ID 252773465 e os fundamentos da decisão de ID 234754821. Dessa forma, embora, de regra, não seja cabível agravo de instrumento de decisão sem conteúdo decisório, no caso, a decisão agravada é omissa quanto à análise dos argumentos do credor. O presente agravo de instrumento é, portanto, cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. 2) Do pedido de concessão de efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Apesar da existência de probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de omissão do juízo no enfrentamento das alegações do agravante, não foi demonstrada excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. O arquivamento do feito não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator